Tribunal: TJDFT
Processo: 0020596-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXCESSO DE LINGUAGEM. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORAS.

Por meio da Resolução n.o 1, de 8/01/2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, estabelecendo-se que esta abrangeria as regiões administrativas de Águas Claras e Vicente Pires (art. 2o, caput). Com a edição da Portaria GPR 482, de 7/04/2016, foi instalada, a partir de 11/04/2016, a Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (art. 1o inciso III). Contudo, de acordo com o art. 4o daquela Resolução, somente haveria redistribuição de inquéritos sem denúncia recebida na data da instalação da nova vara criminal criada. Se a denúncia foi recebida em 1o/12/2015, ou seja, bem antes de 11/04/2016, quando a Circunscrição Judiciária de Águas Claras foi instalada, a Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga é competente para decidir sobre a pronúncia do recorrente.

Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.

No caso, há evidência da materialidade e prevalecem os indícios de autoria, suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados.

Recurso desprovido.